Tribunal: TJMT
Processo: 1029380-52.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029380-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIZY FERREIRA NAZARE - CPF: 039.260.211-36 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO FIES – DIFERENÇA DE MENSALIDADE NÃO COMPROVADA – DÉBITOS DE CUNHO PESSOAL DEVIDOS – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser declarada a inexigibilidade do débito cobrado pela Instituição de Ensino, oriunda de contrato financiado 100% (cem por cento) pelo Fies, quando não consegue comprovar a origem da diferença de mensalidade.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Daisy Ferreira Nazaré,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da
IUNI Educacional Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que cursa faculdade na Instituição de Ensino apelada, e que possui financiamento de 100% pelo FIES, entretanto, teve seu nome inscrito nos cadastros negativos por dívida no montante de R$ 5.740,14 (cinco mil e setecentos e quarenta reais e quatorze centavos).

Por fim, requer seja declarado inexistente o débito pleiteado e, ainda, condenada a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº

48754509, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito cobrado pela Instituição de Ensino, bem como para condena-la pelos danos morais, em decorrência da inscrição do nome da autora nos cadastros negativos, sendo que fora julgado improcedente pelo Magistrado Singular.

O Recurso merece parcial provimento.

Isso porque, em situações análogas já houve apreciação deste Sodalício, que concluiu pela inexigibilidade do débito cobrado pela Instituição de Ensino, quando não consegue comprovar sua origem, como é a hipótese dos autos, em que a autora, ora apelante, possui financiamento do FIES de 100% da bolsa de estudo.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais -

FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE -

ORIGEM NÃO DEMONSTRADA -

FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES.”(
N.U 1012841-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) (destaquei)

In casu,
extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é estudante do curso de Educação Física e desde o primeiro semestre, em 2014, foi beneficiada pelo financiamento do FIES com cobertura de 100% (cem por cento), sendo renovado o contrato em todos os semestres (Id nº 48754456).

Entretanto, após tentar realizar a matricula do 8º semestre, foi impedida em decorrência de débitos pendentes com a Instituição de Ensino, assim como teve ciência de que seu nome estava inscrito no cadastro negativo do SPC, no valor de R$ 5.740,14 (cinco mil e setecentos e quarenta reais e quatorze centavos) (Id nº

48754455).

Por sua vez, a apelada justifica que a cobrança se refere há diferença da mensalidade não coberta pela Financiamento Estudantil do Governo Federal, além de débitos oriundos de multa de biblioteca, custos com realização de prova de segunda chamada e, ainda, de matéria em que a estudante foi reprovada.

Com efeito, conforme Extrato Financeiro juntado pela apelada no Id 48754480, verifica-se que existem pendencias que não devem, de fato, serem custeadas pelo FIES, por ser oriundas de débitos pessoais da estudante, tais como multa de biblioteca, prova de segunda chamada, sala especial de matéria que foi reprovada, entre outras, que totaliza um débito de R$ 885,17 (oitocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos). Vejamos:

Portanto, uma vez que a apelada demonstrou a origem do débito de R$ 885,17 (oitocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), faz jus ao seu recebimento.

Aliás, a própria autora reconhece o dever de arcar com os débitos derivados dos serviços supracitados. Assim, sem divergência neste ponto, deve ser reconhecida a exigibilidade do débito de R$ 885,17.

Por outro lado, não há nos autos qualquer informação sobre a origem do valor cobrado pela Instituição de Ensino, no total de R$ 5.740,14 (cinco mil e setecentos e quarenta reais e quatorze centavos).

Outrossim, considerando que o aluno tem cobertura do financiamento de 100% (cem por cento) do FIES pelas suas mensalidades e que a Universidade não se desincumbiu do ônus de justificar a origem de tal debito, imperioso que seja declarada a sua inexigibilidade.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNA BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 98,61%, DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica.

2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu acréscimos sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno”.
(TJMT, AGRAVO DE INTRUMENTO Nº 1011862-41.2018.811.0000, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2019 ) “(N.U 1002600-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Portanto, deve ser declarada a inexigibilidade do valor de R$ 4.884,97 (quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

No que se refere a insurgência da autora, ora apelante, a respeito da condenação por danos morais, tenho que razão não lhe assiste.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese, ainda que a autora tenha tido seu nome inscrito no cadastro negativo, restou demonstrado que parte do valor é devido e, portanto, nasce para a Instituição de Ensino o exercício regular de seu direito, em realizar tal modalidade como forma de cobrança.

Portanto, não verifico no caso em tela, o prejuízo moral à parte apelante, para a configuração do nexo de causalidade entre o dano suportado e o ato cometido pela apelada.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do débito do valor
de R$ 4.884,97 (quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), mantendo a sentença em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, o parcial provimento da apelação implica o seu redimensionamento, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020